Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0725387-40.2019.8.07.0001 APELANTE: JACQUELINE DE SOUZA FONSECA APELADO: ROSANIA ULACIA DE MORAIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que se manifeste sobre a petição de ID 21832427. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator